Tribunal: TJMT
Processo: 1067449-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067449-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADILSON LUCHTENBERG - CPF: 229.509.311-20 (RECORRENTE), ANA ELISA NETZ DO AMARAL - CPF: 893.594.961-20 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - CNPJ: 20.199.982/0001-08 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1067449-69.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

CVC Brasil Operadora E Agência De Viagens S/A,

M F Agência de Turismo e Viagens LTDA e

Tuiutur Viagens e Turismo LTDA - EPP

Recorrido(s):

Adilson Luchtenberg

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19. ESTORNO NÃO REALIZADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, restou comprovado que o autor adquiriu um pacote de viagens para Mendonza, contrato n° 2745-0000015556 com data de saída 23/06/2020 e retorno 28/06/2020, no valor de R$ 4.801,46, contudo, foi cancelado devido a pandemia COVID-19 e que em 16/01/2021 realizou a aquisição de um novo pacote de viagem com destino a Balneário Camboriú, com saída em 19/04/2021 e retorno em 24/04/2021, pagando uma diferença de R$ 418,48, ocorrendo novamente o cancelamento em razão dos reflexos da pandemia. Com isso, solicitou administrativamente o reembolso dos valores pagos, mas não obteve êxito, tendo a Ré disponibilizado somente o valor de R$ 974,51.

3. Em que pese às alegações recursais, verifica-se nos autos que transcorreu o prazo previsto na Lei n. 14.034/2020, de 01 (um) ano para o reembolso dos valores pagos, todavia, a empresa não procedeu com o reembolso das quantias devidas, mesmo após diversas solicitações administrativas, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

4. Caracteriza a falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, a conduta da agência de viagens que, após o cancelamento do pacote turístico, não realiza o estorno dos valores pagos, mesmo após várias tentativas de solução administrativa, obrigando o consumidor a procurar o judiciário para restituir os valores exigidos indevidamente.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PACOTE DE VIAGEM INVIABILIZADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ESTORNO - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR –DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, NA FORMA SIMPLES
- INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA No 43 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1029387-57.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA –
PACOTE TURÍSTICO - CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO OU REMARCAÇÃO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada.

2- Restou evidenciado que as passagens adquiridas pelo reclamante, foram canceladas devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, o reclamante solicitou administrativamente o reembolso do valor total pago, porém, não obtiver êxito.

3- A inércia da empresa aérea configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000577-81.2023.8.11.0095, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024)

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na presente ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: a)
CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo índice IPCA-E a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405,CC). b)
CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.245,43
(quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405, CC)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024